Tribunal: TJDFT
Processo: 0702441-93.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702441-93.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID APELADO: ROBERTO MICLOS LEDO, ROBERTO MICLOS LEDO JUNIOR, POSTO AGUIA EIRELI, ELOISIO RODRIGUES GOMES, MIQUEAS DE JESUS MENEZES APELADO: ROBERTO MICLOS LEDO, ROBERTO MICLOS LEDO JUNIOR, POSTO AGUIA EIRELI, ELOISIO RODRIGUES GOMES, MIQUEAS DE JESUS MENEZES APELANTE: PATRICIA CRISTINE VIANA DAVID DESPACHO Os recorrentes Roberto Miclos Ledo, Roberto Miclos Ledo Junior, Posto Águia Eireli, Eloísio Rodrigues Gomes e Miqueas de Jesus Menezes não juntaram aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento das custas judiciais. Por esse motivo, intime-se os referidos apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovarem o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora